Tribunal: TJMT
Processo: 1041267-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041267-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Rescisão / Resolução, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO SILVA BARBOSA - CPF: 655.909.702-10 (RECORRIDO), DAMARIS HERMINIO BASTOS - CPF: 720.702.932-20 (ADVOGADO), KAMMER REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.573.055/0001-30 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1041267-80.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: KAMMER REPRESENTAÇÕES LTDA – ME

RECORRIDO: FERNANDO SILVA BARBOSA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 15/06/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA.
Havendo enfrentamento da sentença, por mínimo que seja, inexiste se falar em ausência de dialeticidade.
PRELIMINAR DE RECURSO PROTELATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADA.
Não incorre nas penalidades da litigância de má-fé por recurso protelatório quando a questão é por demais controvertida, com a análise da instrução e julgamento e ainda de documentos dos autos, cabendo ao juiz interpretar o melhor direito aplicável à espécie.
MÉRITO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO – RESCISÃO UNILTAREAL E IMOTIVADA PELO REPRESENTADO – DIREITO AO REPRESENTANTE DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 27, “J” DA LEI 4886/1965- SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não sendo motivada a rescisão do contrato, pelo representado, cabe diante disso a indenização ao representante nos moldes do artigo 27, “j” da Lei 4886/1965, na proporção de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, ocorrendo aqui uma renúncia ao que excedesse ao teto dos juizados especiais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em sede de recurso inominado a recorrente / reclamada KAMMER REPRESENTAÇOES LTDA – ME, se insurge contra a sentença que lhe condenou ao pagamento de R$ 48.480,00, alegando em apertada síntese que age o autor com má-fé, de onde o mesmo pediu para sair da empresa, por questões pessoais, segundo as conversas via whatsapp, bem como, caindo por terra a alegação e que teria sido pego de surpresa apenas com a notificação extrajudicial do dia 22/02/2022, fato incontroverso e provado nos autos, de onde, o mesmo teria pedido para sair no dia 18/02/2022, tendo se desligado do grupo do whatsapp da empresa no dia 08/01/2022, não se guardando relação da pretensão com o descrito n artigo 36 da Lei 4886/1965, que narra os justos motivos para a rescisão com o direito à ser indenizado. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a aplicação da pena de litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões a recorrida manifestou pela manutenção da sentença, trazendo ainda preliminares de: a)ausência de dialeticidade; b)litigância de má-fé por ser recurso meramente protelatório; alegando que houve a rescisão imotivada e que por sso a sentença está correta em conceder a indenização fixada na lei de representações.

Relatório mínimo à compreensão do tema.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar ao mérito cabe a análise das preliminares aventadas.

a)Preliminar de ausência de dialeticidade recursal – rejeito. Com a leitura da peça de recurso fácil se entender o que se pretende e com base em que se insurge, não caindo na tese da ausência de dialeticidade ventilada pela recorrida, razão pela qual, rejeito a preliminar;

b)Recurso protelatório, com a aplicação de pena de litigância de má-fé – rejeitada. A via recursal, ainda mais em questão de grande controversão, não se traduz em aviamento de recurso protelatório e muito menos em litigância de má-fé, com a análise de provas testemunhais e ainda documentais, cabendo ao magistrado tentar extrair dos autos os fatos e aplicar o direito que melhor o socorre;

No mérito, razão melhor não existe ao recorrente, visto que, após a detida análise dos autos, a sentença se mostra escorreita.

O que se observa é que tinha realmente uma intenção do autor em sair para cuidar do seu filho, porém, isto não passou de meras conversas, via WhatsApp, sem maiores formalidades legais, sendo que, existia uma negociação entre os envolvidos, para talvez, até alterar o cronograma de atendimento, sempre formalizado via aplicativo de celular, de onde restou inclusive a transcrição de toda a conversa via ata notarial, acostada aos autos no ID 162537248, PORÉM, NUNCA HOUVE A DEVIDA FORMALIZAÇÃO DISSO FEITA PELO AUTOR / RECLAMANTE.

E isto é verdade que o mesmo estava trabalhando até o dia 18/02/2022 como se retira dos autos e já no dia 22/02/2022 recebeu uma notificação extrajudicial de rescisão do contrato de representação, sem que assim o fosse solicitado.

Entendo que, apesar de existir mera negociação, esta não tinha sido levado a cabo por nenhuma das partes, inexistindo nos autos provas de que teria ocorrido a incidência das hipóteses do artigo 35 da Lei 4886/1965, assim descrita:

“Art . 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado:

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;

d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;

e) força maior.”

Pelo contrário, ficou demonstrado que até 4 dias antes da rescisão que lhe fora enviada, o mesmo estaria a prestar os serviços, de onde, nem mesmo em sede de audiência de instrução se desqualificou as pretensões do reclamante.

Diante disso, escorreita a sentença que considerou o reclamante com o direito de ser indenizado nos termos do artigo 27, “j” da Lei 4886/1965, senão vejamos:

“Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:
(Redação dada pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.
(Redação dada pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)
”

Por fim, inexiste qualquer impugnação em relação ao valor da condenação, razões pelas quais mantida em sede de recurso, BEM COMO, com a rejeição das razões de mérito, inexiste ainda se falar em litigância de má-fé da parte autora, ao aviar a ação, como pretendia o recorrente.

ISTO POSTO,
conheço do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença inalterada pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos dos fundamentos vertidos na presente decisão.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023